Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004705-76.2016.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1a. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO) E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO SEM RESSALVA OU OPOSIÇÃO DO CREDOR - SUPRESSÃO DE GRANTIAS - VALIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO TEMPESTIVA DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Quando o crédito executado está habilitado na Ação de Recuperação Judicial cujo plano foi devidamente aprovado com a inclusão do montante perseguido, pertinente a extinção da ação executiva.

2. Conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com o Plano.

3. A aprovação do Plano de Recuperação Judicial sem qualquer objeção quanto à extensão da novação aos coobrigados confere validade à cláusula que a prevê, tendo sido exatamente o que ocorreu nestes autos. Precedentes do STJ.

4. A exigência de prequestionar com o escopo de interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de
Ação Monitória
convertida em
Ação de Execução
movida em desfavor de
OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME
e
OSNI FERREIRA DE SOUSA
,
extinguiu a ação executiva por perda superveniente do interesse de agir,
tendo em vista que o crédito exequendo está habilitado no processo de Recuperação Judicial, no qual o plano de recuperação foi homologado com a inclusão do montante devido ao Apelante.

O Recorrente aduz que a ação não poderia ser extinta por novação da dívida decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial porque, de acordo com o art. 49, § 1o da Lei no 11.101/2005,
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Defende que a ação deve prosseguir contra a pessoa física
Osni Ferreira de Sousa,
nos termos do Enunciado no 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,

o que impede o arquivamento determinado na sentença recorrida.

Para o caso de o recurso ser desprovido, requer, pelo Princípio da Eventualidade, que não seja aplicado o art. 85, § 11, do CPC, que prevê a condenação em honorários advocatícios recursais, visto que não houve condenação na Primeira Instância.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos arts. 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/05 e do art. 927, IV do CPC e da
“divergência jurisprudencial suscitada neste recurso quanto ao termo inicial da prescrição quando se tratar de obrigação de trato sucessivo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para prosseguimento do feito em relação ao coobrigado.

Contrarrazões no Id 100109003 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o Apelante
HSBC
ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Apelados, a fim de ter constituído em seu favor o crédito de R$ 92.115,45 (noventa e dois mil, cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos) decorrente da
Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Adesão no 0466-1137794
em que ficou convencionada a utilização de limite de crédito, figurando o 2o Apelado
Osni Ferreira de Souza
como interveniente garantidor; e do produto denominado Giro Fácil, que os Apelados aderiram por intermédio do Contrato no 4660957560, mas não quitaram o valor disponibilizado.

Os Recorridos opuseram Embargos à Monitória e reconheceram a existência do débito, porém, informaram que os créditos decorrentes dos contratos com o Apelante foram incluídos no Plano de Recuperação Judicial homologado na Ação de Recuperação Judicial no 1000400-49.2016.8.11.0003, o que configuraria novação. Como consequência, pleitearam a extinção da ação.

Na documentação que acompanha os Embargos à Monitória, os Apelados apresentaram a decisão que deferiu a Recuperação Judicial e a relação de credores, na qual consta o Apelante, os contratos no 04660957560 e no 466137794 (objetos da Ação Monitória), o valor de R$ 136.463,91 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) e a informação de que
“não houve divergência”.

Impugnados os Embargos, o Juiz
a quo
abriu prazo para as partes especificarem as provas. Os Apelados permaneceram inertes (certidão de Id 100108967) e o Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, o Juiz Singular prolatou sentença na qual homologou o reconhecimento do pedido pelos Apelados e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do Apelante.

Ainda condenou os Apelados no ônus da sucumbência, arbitrou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa e determinou o arquivamento do feito porque o crédito está habilitado na Ação de Recuperação Judicial.

O Apelante opôs Embargos de Declaração que foram providos com efeitos infringentes, a fim de que fosse dado prosseguimento à ação em face da pessoa física coobrigada.

Dessa sentença, os Apelados opuseram Aclaratórios que foram providos e determinado novamente o arquivamento do feito.

Ambas as partes, novamente, opuseram Embargos de Declaração desse último ato sentencial e os dois foram rejeitados.

Inconformado, o Banco recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam o caso, passo à análise do Apelo.

Mostrou-se necessária, para deslinde do caso, a consulta aos autos eletrônicos da Recuperação Judicial no 1000400-49.2016.8.11.0003, de onde depreende-se que o Plano de Recuperação Judicial foi publicado e homologado sem apresentação tempestiva de objeção pelos credores.

No referido Plano, no item que versa sobre a Reestruturação do Passivo (no 10), consta o seguinte:

[...]

Quinto,
aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor
, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário. [...] - s
em destaque no original.

Na conclusão, o Plano traz ainda:

Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra a empresa e os seus proprietários em Recuperação
ou seus garantes após a homologação do Plano e até o seu final cumprimento.

Todas as ações e execuções judiciais,
e as impugnações de créditos
em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.

A homologação do Plano acarretará a
automática liberação de todas as garantias pessoais
, inclusive avais e fiscais, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pela recuperanda até o ajuizamento do pedido de recuperação.

(sem destaque no original)

Portanto, o Apelante não se insurgiu contra a supressão das garantias no momento oportuno, eis que não apresentou qualquer objeção ao Plano de Recuperação Judicial.

Assim, conforme entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado, as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que preveem a supressão das garantias só não podem ser impostas aos credores que não concordaram expressamente com ele.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO.
CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(STJ. Resp no 1.794.209 – SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 12/05/2021. Publicação: Dje 29/06/2021) – sem destaque no original.

Importante destacar que o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva menciona em seu voto o seguinte:

Daí conclui-se que a concessão da recuperação judicial não impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Acerca do tema, a Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

A questão posta, então, é saber se é possível ao devedor superar a determinação legal a partir da inclusão de cláusula no plano de recuperação judicial que estenda a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas, ao fundamento de impulsionar o soerguimento da empresa.

[...]

A princípio, não há falar em nulidade dessas cláusulas, visto não esbarrar em nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 166 do Código Civil de nulidade do negócio jurídico: (i) ser celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (iii) for o motivo determinante, comum a ambas as partes, ilícito; (iv) não revestir a forma prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa, e (vii) ser taxativamente declarado nulo por lei, ou proibir-lhe a prática, sem impor sanção.

As cláusulas também não encontram óbice nas situações de anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos artigos 138 e ss. do Código Civil. Trata-se, assim, de negócio jurídico válido, sendo necessário perquirir acerca de sua eficácia, especialmente no que concerne aos credores ausentes e aos presentes na assembleia que não votaram ou votaram contrariamente à aprovação do plano.
A fiança, o aval e o direito de regresso são garantias pessoais, de natureza patrimonial, constituindo-se em direitos disponíveis e, portanto, passíveis de transação entre as partes. Nesse contexto, o credor que compareceu à assembleia e votou favoravelmente ao plano e, portanto, à cláusula extensiva da novação aos coobrigados, renunciou validamente à garantia estipulada em seu favor, daí a eficácia do ato em relação a si
.

(sem destaque no original)

Portanto, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial sem qualquer ressalva quanto à extensão da novação aos coobrigados, traz validade à cláusula que a prevê, tal qual ocorreu na situação tratada nestes autos.

Logo, não assiste razão ao Apelante quando requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito em relação ao garantidor, pois com a homologação do Plano de Recuperação Judicial em 10/10/2017, a garantia foi suprimida sem sua objeção.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos arts. 49, § 1o e 59 da Lei no 11.101/05 e do art. 927, IV do CPC, ressalto que a exigência de prequestionar com o escopo de interpor recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não tem obrigação de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais apresentados.

No que se refere à
“divergência jurisprudencial suscitada neste recurso quanto ao termo inicial da prescrição quando se tratar de obrigação de trato sucessivo”
, mencionada nas razões do Apelo, dela não conheço porque não se trata de matéria veiculada neste feito
.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque o Apelante não foi condenado em Primeira Instância e, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos, porque tenho voto contrário ao voto da relatora, no sentido de que é preciso a concordância expressa do credor para a extinção das obrigações.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13/04/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2a. VOGAL (DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
23/03/2022
,
tendo a ilustre relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

negado provimento
ao
RAI no 1004705-76.2016.8.11.0003
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
no 1004705-76.2016.8.11.0003
, ajuizada pela empresa
OSNI FERREIRA DE SOUZA – ME e OSNI FERREIRA DE SOUSA
, manteve inalterada a decisão que
extinguiu a ação executiva por perda superveniente do interesse de agir,
tendo em vista que o crédito exequendo está habilitado no processo de Recuperação Judicial, no qual o plano de recuperação foi homologado com a inclusão do montante devido ao apelante.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Em suma,
o recorrente aduz que a ação não poderia ser extinta por novação da dívida decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial porque, de acordo com o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005,
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Enfatiza que
a ação deve prosseguir contra a pessoa física e coobrigado
Osni Ferreira de Sousa,
nos termos do
Enunciado no 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,

o que impede o arquivamento determinado na sentença recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, peço máxima vênia à douta relatora para divergir o seu voto.

Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados
.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”
.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
no 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática, discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito socorre a parte apelante.

Todavia, de modo para evitar pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

Ante o exposto, mais uma vez peço vênia à douta relatora para
dar parcial provimento ao recurso
de modo que, para evitar pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da divergência.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 27/04/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO E A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVER PARCIALMENTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação Monitória convertida em Ação de Execução movida em desfavor de OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME e OSNI FERREIRA DE SOUSA, extinguiu a ação executiva por perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o crédito exequendo está habilitado no processo de Recuperação Judicial, no qual o plano de recuperação foi homologado com a inclusão do montante devido ao Apelante. A questão é saber que, constituído o título executivo, a ação pode prosseguir contra o coobrigado, no caso a pessoa física de OSNI FERREIRA DE SOUZA.

O fundamento trazido no voto condutor da eminente colega traz como pano jurídico que – a aprovação do plano de recuperação judicial sem qualquer ressalva quanto à extensão da novação aos coobrigados, traz cláusula que a prevê, tal qual ocorreu na situação tratada nos autos. Pedi vistas para melhor emoldurar meu posicionamento a respeito desta questão. Creio que não tem qualquer dose de complexidade jurídica, baixando os fatos à realidade e o direito aplicável a respeito da situação existente nos autos.

No caso, como bem tratada na decisão recorrida, a instituição financeira apelante compareceu e votou favoravelmente ao plano e, desta forma, concordou com a supressão da garantia sem qualquer objeção, isto é, atingindo também os coobrigados.

Temos duas situações. A primeira, estampada no artigo 49, §1o, da LRJ que registra:
‘
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’
.

No mesmo sentido o entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. ‘
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial ou fidejussória’
.
(Súmula 581).

Inaplicável no caso a aplicação do direito legal e do direito sumular. Isto porque, em que pesem tais aspectos, o que deve persistir, no caso, é que residiu concordância da apelante quando da aprovação do plano. Desta forma, esta situação é transcendental para definir esta questão.

Neste viés, malgrado o dispositivo legal e o enunciado sumular acima, tenho que, no caso concreto, não assistem razões à instituição financeira apelante. Isto porque, em se tratando de direito disponível, esta questão deveria merecer contrariedade expressa da apelante no que tange a extensão da benesse patrocinada pela LRJ aos terceiros/coobrigados. Desta forma, a cláusula que estende a novação em sede de recuperação judicial aos coobrigados se apresenta, no caso concreto, legítima, eis que a instituição financeira, quando da aprovação do plano, nada contrariou.

Isto por uma única razão. Trata-se de direito disponível e se assim dispôs quando da aprovação do plano, não tem mais como retroceder. No conceito acadêmico de direito disponível deve ser visto como um direito patrimonial, isto é, aquele que possui expressão de cunho econômico e de que as partes podem livremente dispor, sem que haja norma de caráter cogente, isto é, renuncia ao que prescreve o § 1o, do artigo 49, da Lei de Recuperação Judicial.

Não se pode, por outro lado, olvidar que, guardadas as devidas proporções, o plano de recuperação judicial pode ser conceituado como um instrumento formalizado e, desde que resida a anuência da instituição financeira, não havendo nenhuma ilegalidade já que se trata de direito disponível, deve permanecer o que restou pactuado, égide de que o contrato faz lei entre as partes. Portanto, se, quando da aprovação do Plano resultou concordância da credora no que tange a supressão de garantia dos coobrigados, não reside mais como retroceder.

Com os fragmentos acima,
estou de pleno acordo com o posicionamento adotado pela eminente relatora
e, de consequência, acompanhando-a totalmente nas suas razões de decidir, desprovendo o recurso.

É como voto.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVEU PARCIALMENTE. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022